Tribunal: TJMT
Processo: 1000141-51.2020.8.11.0088
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000141-51.2020.8.11.0088
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Latrocínio, Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver, Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[WELINTON DE SOUZA RAMOS - CPF: 062.712.251-52 (APELANTE), HERBERT COSTA THOMANN - CPF: 689.288.661-20 (ADVOGADO), DIVANEIDE ANACLETO RODRIGUES - CPF: 000.286.561-05 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GEOVANE MARTINS DA SILVA - CPF: 045.991.142-27 (TERCEIRO INTERESSADO), ROZINHA EDILEUZA DA SILVA - CPF: 897.861.301-20 (VÍTIMA), LUIZ SERGIO DA SILVA LECHUGA - CPF: 254.550.601-04 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – LATROCÍNIO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA QUANTO À OCULTAÇÃO DE CADÁVER – INOCORRÊNCIA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE DENOTAM A PARTICIPAÇÃO DO AGENTE – ABSOLVIÇÃO PELA ATIPICIDADE DA CONDUTA – DESCABIMENTO – RÉU QUE AGIU PARA OCULTAR E DESTRUIR OS CORPOS DAS VÍTIMAS – CONDENAÇÃO MANTIDA – RETIFICAÇÃO DA PENA BASILAR IMPOSTA AO LATROCÍNIO – INVIABILIDADE – DISCRICIONARIEDADE JUDICIAL PARA APLICAÇÃO DA PENA –
OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE
– VALORAÇÃO EQUIVOCADA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO DELITO DE OCULTAÇÃO DE CADÁVER – INOCORRÊNCIA –
APELO DESPROVIDO.

Inviável o acolhimento do pedido absolutório se o conjunto probatório produzido durante a instrução processual, em especial os interrogatórios extrajudiciais dos acusados, à prova testemunhal colhida em juízo e a dinâmica fática, denotam que o acusado participou do delito de ocultação de cadáver.

Não há falar em atipicidade da conduta quanto ao delito previsto no art. 211 do Código Penal, se as provas colhidas durante a instrução demonstram que os agentes removeram os corpos das vítimas do local do latrocínio e dispensaram no precipício de uma cachoeira, com o nítido propósito de ocultá-los para dificultar a sua localização.

A exasperação da pena na primeira fase da dosimetria não corresponde a mera soma matemática do número de circunstâncias judiciais reconhecidas, mas deve ser fixada de forma individualizada, de acordo com os aspectos fáticos do caso concreto, observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

A morte de duas vítimas, com a subtração do patrimônio de apenas uma delas, caracteriza crime único de latrocínio, de modo a ponderação da segunda morte na culpabilidade do agente para ensejar a expressiva majoração da reprimenda se releva proporcional e razoável.

Devidamente fundamentada a valoração das circunstâncias judiciais referentes ao crime de ocultação de cadáver, inviável a retificação da pena basilar para o mínimo legal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Welinton de Souza Ramos
contra a sentença prolatada pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Aripuanã/MT
, nos autos da ação penal n. 1000141-51.2020.8.11.0088, que o condenou pela prática dos crimes de latrocínio (CP, art. 157, § 3º, inciso II) e ocultação de cadáver (CP, art. 211), por duas vezes, em concurso formal (CP, art. 70), todos em concurso material (CP, art. 69).

Em suas razões recursais, a defesa postula a absolvição quanto à ocultação de cadáver, haja vista a ausência de provas da participação do acusado, sustentando ainda que não existem provas do dolo específico, pois não ficou demonstrado que pretendia esconder os corpos das vítimas. Subsidiariamente, requerer a redução da pena basilar quanto ao latrocínio, ao argumento de que teria sido fixada de forma desproporcional. Além disso, pugna pela fixação da pena-base no mínimo legal para o delito de ocultação de cadáver, visto que as circunstâncias judiciais foram equivocamente valoradas (Id. 161165437).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público sustentou a inviabilidade da absolvição, destacando que as provas produzidas durante a instrução processual comprovam a autoria delitiva. Quanto à dosimetria, assevera estar devidamente fundamentada nas peculiaridades do caso, motivo porque requer o desprovimento do apelo interposto (Id. 161165440).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
des
provimento

do recurso (Id. 163354681).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

De acordo com a acusação, no dia 22 de janeiro de 2020, por volta das 19h45min, na residência das vítimas, localizada na rua Maria Paz Passarinho, n. 865, região central da cidade de Aripuanã/MT, agindo em concurso de pessoa com Geovane Martins da Silva, com emprego de violência que resultou na morte das vítimas Luiz Sérgio da Silva Lechuga e Rozinha Edileuza da Silva, o acusado
Welinton de Souza Ramos
, vulgo “
Negão
”, subtraiu para si e para outrem uma camionete Toyota/Hilux CD 4x4, placa AWF-9224, e uma camionete Ford/F1000, placa AWO-1099, de propriedade da vítima Luiz Sérgio da Silva Lechuga.

A denúncia narra ainda que, na mesma data, logo após a consumação do latrocínio, no mirante da Cachoeira Salto das Andorinhas, situado na rua Tancredo Neves, Módulo II, na cidade de Aripuanã/MT, agindo em concurso de pessoa com Geovane Martins da Silva, o acusado
Welinton de Souza Ramos
, vulgo “
Negão
”, com o intento de ocultar os corpos das vítimas Luiz Sérgio da Silva Lechuga e Rozinha Edileuza da Silva os arremessou no precipício da cachoeira.

Em suma, a denúncia relata o seguinte quadro fático,
in verbis
:

“(...) Depreende-se dos Autos de Inquérito Policial que nas circunstâncias de tempo e espaço acima descritas, os denunciados Geovane e Welinton, adentraram na residência das vítimas Luiz Sérgio da Silva Lechuga e Rozinha Edileuza da Silva, com o fim de subtraírem seus pertences.

No local, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, os denunciados renderam as vítimas, amarraram suas mãos para trás, utilizando-se de abraçadeiras de nylon e as amordaçaram com “pano de copa”.

Após, os denunciados, utilizando abraçadeiras de nylon colocadas no pescoço das vítimas, as estrangularam, provocando asfixia, sendo esta a causa eficiente para a ocorrência dos óbitos, conforme confessou o indiciado Welinton (fls. 92/93-IP) e restou demonstrado por meio de laudo pericial e mapa topográfico de fls. 29-verso/31-IP.

Após matarem Luiz e Rosinha, os denunciados apoderaram-se dos veículos
pertencentes as vítimas, quais sejam, uma Caminhonete Toyota Hilux CD 4x4
, Placa AWF-9224, chassi 8AJFY29G7D8520099, RENAVAM 498069796 e
Caminhonete F1000 Ford
, placa AWO-1099, chassi 9BFET7130MDB56559, RENAVAM 600199690, e evadiram-se do local levando os cadáveres.

Assim, no intuito de ocultar o delito, arremessaram os cadáveres do Mirante da Cachoeira Saltos das Andorinhas.

A localização dos cadáveres somente foi possível devido ao fato de o corpo de Luiz Sérgio ter enroscado em uma parte antiga de concreto, logo abaixo do muro do mirante. Já o corpo da vítima Rozinha só foi encontrado com a utilização de um Drone, conforme relatório de investigação preliminar nº. 130/2019 (fls. 123/133-IP).

Logo após executarem os crimes, Geovane, com a colaboração de Amanda Fabíola Almeida de Souza e Ketele Daniele Serrão de Almeida (17 anos de idade), levaram os veículos das vítimas para a cidade de Cacoal/RO. Contudo, no fim da tarde do dia 23.01.2020, a Polícia Civil do Estado de Rondônia/RO logrou êxito em capturar o denunciado Geovane, o qual estava na posse das duas caminhonetes (Toyota Hillux e Ford F-1000) pertencentes às vítimas.

Quanto às pessoas de Amanda e a menor Ketele, localizadas junto com o denunciado Geovane em Cacoal/RO, em suas declarações, salientaram que Geovane prometeu pagar o importe de R$ 800,00 (oitocentos reais) para elas levarem um veículo até a mencionada cidade, o qual seria de propriedade de um tio dele.

Por fim, observa-se que Geovane entregou a direção do veículo automotor à pessoa da menor Ketele Daniele Serrão de Almeida, nascida em 07.12.2002 (...)
” (Id. 161164282).

Diante desses fatos, o apelante
Welinton de Souza Ramos
, vulgo “
Negão
”, foi denunciado pela prática
dos crimes de latrocínio (CP, art. 157, § 3º, inciso II) e ocultação de cadáver (CP, art. 211), por duas vezes, em concurso formal impróprio (CP, art. 70), todos em concurso material (CP, art. 69), enquanto ao corréu
Geovane Martins da Silva foi imputado também o delito previsto no art. 310 do CTB.

Diante de dúvida razoável quanto à integridade mental do codenunciado Geovane, foi determinada a instauração de incidente de insanidade, razão pela qual o processo foi desmembrado, com fulcro no art. 80 do CPP (Id. 161165318).

Após a regular instrução processual, o acusado
Welinton de Souza Ramos
foi condenado nos termos da denúncia, oportunidade em que lhe foi imposta a pena privativa de liberdade de
25 anos e 9 meses de reclusão
, no
regime inicial fechado
,

e o pagamento de 38 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, sustentando que
a participação do acusado na prática dos crimes de ocultação de cadáver não ficou satisfatoriamente demonstrada
, sobretudo porque a sentença se baseou apenas nos relatos do codenunciado Geovane. Além disso, sustentou que a conduta é atípica, pois não foi comprovado o dolo específico de ocultar os cadáveres das vítimas, concluindo assim que a ação descrita na denúncia representa “
um indiferente penal
”.

Da análise detida da prova colhida, verifico que, embora tenha sido decretada a sua revelia e, por essa razão, não tenha sido ouvido em juízo, interrogado na fase inquisitiva, o
apelante Welinton
admitiu que, juntamente com Geovane, se deslocou até a residência das vítimas para efetuar o roubo da camionete. Porém, asseverou que o comparsa assassinou o “velho” e afirmou que iria matar a mulher que estava trancada no banheiro. Disse que se assustou com a ação violenta do corréu e fugiu do local:

“
(...) QUE há uma semana vem conversando com GEOVANE, o qual lhe chamou para roubar a camionete de um velho que ele já tinha trabalhado e ele tinha intenção de roubar o veículo para descontar a raiva que o velho fez ele passar, tendo em vista que tinha aprontado com ele; QUE combinaram de entrar na casa, trancar o casal no banheiro, enquanto tentavam abrir o cofre e tirar as camionetes para fora; QUE para planejar o crime, conversaram através de celulares e no dia dos fatos, 22/01/2020, aproximadamente as 19:15 horas, GEOVANE, foi até a casa do interrogado para buscá-lo, fazendo uso de uma motocicleta pop 110, cor vermelha, de propriedade do GEOVANE; QUE GEOVANE estava com um revólver 38 na cintura e o interrogado não viu a cor da arma; QUE chegaram na casa do casal, a qual fica na rua atrás da delegacia, momento em que encontraram o velho deitado no sofá e a mulher na cozinha;
QUE o interrogado, de posse do revólver de GEOVANE, fez com que o velho deitasse no chão e amarrou as duas mãos da vítima para trás, fazendo uso de um “enforca gato” de cor preta, momento em que GEOVANE amarrou um pano de prato na boca do velho e em seguida o interrogado rendeu a mulher, prendendo-a com as mãos para trás, também com "enforca gato", de cor preta e GEOVANE amarrou a boca da mulher com outro pano de prato; QUE o interrogado arrastou as vítimas para o banheiro e GEOVANE foi tentar abrir o cofre, porém a vítima tinha mudado a senha; QUE GEOVANE pegou o velho e saiu para os fundos da casa, tentando fazer com que a vítima dissesse a senha do cofre; QUE presenciou GEOVANE matando o velho em uma área dos fundos; QUE a vítima estava deitada de barriga para baixo e GEOVANE ajoelhado nas costas dele, puxando o "enforca gado" preso no pescoço do homem; QUE ficou assustado e disse para GEOVANE que não era aquilo que tinham combinado e iria embora
; QUE durante o tempo em que GEOVANE matava o homem, a mulher ficou trancada no banheiro; QUE foi se retirando e GEOVANE falou: "calma ai, só falta a mulher"; QUE "saiu jogado" e foi embora, e no momento em que subia a rua, olhou para trás e viu que GEOVANE já estava saindo com a camionete F-1000 da vítima; QUE o combinado om GEOVANE, era de que ele iria pagar o valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) para que o interrogado lhe auxiliasse no crime; QUE momentos antes, GEOVANE disse que iria levar a camionete para as meninas AMANDA e KETELEN, conhecida por KEKA; QUE tinha conhecimento de que GEOVANE iria deixar uma camionete no ginásio, enquanto iria no posto abastecer a camionete hillux; QUE enquanto subia a avenida para ir embora, pegou carona com uma camionete D-20, cor de vinho, com carroceria de madeira, porém não sabe dizer onde o homem mora, nem o nome; QUE era um rapaz magro, pele branca, barba grande; QUE depois não falou mais com GEOVANE; QUE o combinado com GEOVANE, era de que ele iria pagar o valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) para que o interrogado lhe auxiliasse no crime; QUE ainda antes de matar o velho, GEOVANE procurou chaves e documentos de carro; QUE GEOVANE, jogou algumas chaves para o lote do lado esquerdo da casa das vítimas e alguns calçados para o quintal da vizinha do lote direito; QUE antes de cometerem o crime, GEOVANE comentou que a camionete F-1000 já estava vendida na cidade de Cacoal; QUE o revólver que utilizaram no crime, o interrogado deixou em cima do sofá da casa das vítimas;
QUE não ajudou GEOVANE jogar os corpos na cachoeira
; QUE um dia antes, sua mãe disse que um homem foi até sua casa e disse que queria falar com o interrogado, porém este não estava e então o homem deixou um número de telefone anotado em um papel, papel este que a mãe do interrogado apresenta neste ato; QUE acredita que GEOVANE tenha tido ajuda de outra pessoa para jogar os corpos das vítimas na cachoeira; QUE não sabe o que o homem que deixou o telefone queria; QUE quando abordaram a mulher, ela estava vestida com uma roupa tipo pijama de cor preta; QUE não estupraram a mulher; QUE perguntado se tem mais alguma coisa para acrescentar, disse estar arrependido do que fez (...)
” (Id. 161165151, pp. 21-22) – destaquei.

Em contrapartida, o
corréu Geovane
afirmou na fase inquisitiva que convidou o apelante para ir à casa da vítima a fim de “
esclarecer o negócio da bateria
”. No entanto, afirmou que Welinton se descontrolou e matou Luiz Sérgio e sua esposa. Por fim, disse que ambos se deslocaram até o mirante da Cachoeira Salto das Andorinhas e dispensaram os corpos:

“
(...) Que no ano de 2019 o interrogado trabalhou por quase dois meses com a vítima
LUIZ SÉRGIO DA SILVA LECHUGA, o qual conhece pelo apelido de “TIM”; (...) QUE no dia 04 ou 05/01/2020 recebeu de TIM várias mensagens pelo aplicativo WhatsApp, em que ele acusava o interrogado de ter furtado duas baterias de um ônibus que era de propriedade dele (...) QUE o interrogado conversou com o WELINTON DE SOUZA RAMOS, o qual conhece apenas pelo apelido e NEGÃO, tendo o chamado para ir tirar satisfações com a vítima TIM do porque ele está acusando o interrogado de ter furtado as baterias;
QUE no dia 22/01/2020 o interrogado e Negão foram até a casa de Tim para conversar com ele; QUE ao chegar lá ele disse para Tim que tinha vindo esclarecer “o negócio da bateria”; QUE TIM disse “i aí ladrãozinho o que você veio fazer aqui?”; QUE o interrogado respondeu que tinha vindo para esclarecer que não tinha sido o autor do furto da baterias, pois se fosse o interrogado ia pagá-las; QUE TIM continuou ao ofender o interrogado e disse: “esses ladrãozinho de fundo de quintal não vai ter vez aqui não, vou fazer igual eu fazia no Paraguai”; QUE em seguida TIM veio para cima o interrogado, desferiu um soco em seu rosto acertou o olho direito; QUE entraram em luta corporal, sendo que um ficou segurando o outro, foi quando a vítima tropeçou num degrau da área da residência e caiu para trás; QUE o interrogado ficou sobre a vítima e em seguida conseguiu dominá-lo, segurando seus braços para trás; QUE Negão veio ajudar o interrogado e colocou um pano sobre a boca e o nariz da vítima pressionando-o para trás; QUE a vítima desfaleceu e o interrogado fez massagens em seu peito, tentando reanimá-lo; QUE a vítima ainda deu um último suspiro, mas não reanimou, ao que o interrogado falou para NEGÃO: “Olha a cagada que nós fizemos”; QUE a esposa de TIM entrou em estado de choque e começou a chorar ao lado da vítima, foi quando o NEGÃO disse: “Vamos dar um fim na mulher, senão vai dar b.o.; QUE o interrogado disse para deixar a mulher e ir embora, mas assim que o interrogado virou de costas, NEGÃO jogou a mulher de bruços no chão e fez a mesma coisa que fez com a vítima Tim, tendo a matado sufocada; QUE em seguida NEGÃO sugeriu pegar a caminhonete da vítima, uma Hilux de cor prata, colocar os corpos dentro e joga-los numa cachoeira dentro da cidade;
QUE então colocaram os corpos na carroceria da caminhonete da vítima e levaram até a cachoeira, onde jogaram os corpos
; QUE o interrogado chamou NEGÃO para vir embora para a cidade de Cacoal dirigindo uma F-1000 de propriedade da vítima que estava estacionada em frente à casa da vítima, mas NEGÃO disse que naquele momento não poderia vir para cá junto com o interrogado, foi quando o interrogado chamou duas amigas (KETLEN e AMANDA) para virem dirigindo a camionete Hilux e o interrogado veio dirigindo a camionete F-1000 (...)
” (Id. 161164298, pp. 9-10) – destaquei.

Ouvida em juízo, a informante
Amanda Fabíola Rodrigues de Souza
confirmou que o corréu Geovane a convidou para dirigir uma camionete até a cidade de Cacoal/RO, dias antes dos fatos criminosos. Disse que não sabia a origem ilícita do veículo e que Geovane confessou que o ora apelante o auxiliou na prática delitiva (mídia de Id. 161165360).

Igualmente, a testemunha
Ketele Daniele Serrão de Almeida
confirmou em juízo que Geovane contou que “Negão” o auxiliou na execução do crime de latrocínio, destacando que Welinton segurou as vítimas para que ele as estrangulasse (mídia de Id.

161165360).

No mesmo sentido, o policial civil
João Cícero da Silva
relatou que o corréu Geovane confessou a participação no ilícito para a Polícia Civil de Rondônia e asseverou que imputou a participação do apelante na prática delitiva. Além disso, ressaltou que não há dúvidas de que o acusado Geovane recebeu auxílio para dispensar os corpos, já que a vítima Luiz Sergio da Silva Lechuga era pesada e foi arremessada (mídia de Id.

161165360).

Outrossim, o investigador de polícia
Fernando Debacker
confirmou que, embora o apelante tenha negado que auxiliou na ocultação dos corpos, o corréu Geovane delatou a sua participação no latrocínio e na ocultação do cadáver. Ademais, a testemunha foi categórica ao descrever que seria inviável cogitar que Geovane dispensou os corpos sem o auxílio do apelante, já que foram necessários cinco homens para retirar o corpo da vítima Luiz Sérgio do local onde foi encontrado (mídia de Id.

161165360).

Nesse contexto, ainda que a defesa sustente que o apelante Welinton fugiu da cena do crime antes mesmo da execução da segunda vítima e não auxiliou na ocultação dos corpos, certo é que a versão deduzida pelo réu não possui nenhum respaldo probatório.

Como bem pontuado na sentença: “
é fato que os envolvidos participaram da empreitada criminosa. Neste ponto, revela-se importante a análise das circunstâncias, não tendo o réu logrado êxito em apresentar seu álibi, qual seja, o suposto motorista com quem pegou carona. Lado outro, o porte avantajado dos falecidos expõe a necessidade de que a “desova” tenha sido praticada por mais de uma pessoa, mormente quando comprovado que as vítimas foram arremessadas do mirante
”.

Além disso, a vítima Rozinha foi arremessada com tamanha força que o corpo despencou no precipício da cachoeira e somente foi localizado com o auxílio de drones, situação que fragiliza a versão da defesa de que Geovane agiu sozinho.

Assim, os elementos probatórios levantados na instrução denotam que o evento ocorreu de forma contínua, isto é, iniciou-se com o latrocínio e, para acobertá-lo, os criminosos decidiram ocultar os corpos das vítimas, dificultando e retardando a elucidação dos fatos pelas autoridades públicas.

Outrossim, a defesa requer
a absolvição pela atipicidade da conduta, sustentando que não houve dolo de ocultar os corpos
, já que foram abandonados em local turístico e de grande circulação de pessoas, de modo que a intenção do agente era exclusivamente “encobertar o crime de roubo”.

Entretanto, mostra-se obviamente descabida a tese defensiva, já que a remoção dos corpos da casa das vítimas e o seu lançamento em um precipício evidencia que a intenção era ocultar os cadáveres e dificultar a sua localização.

Neste ponto, importante ressaltar que o bem jurídico tutelado pelo tipo descrito no art. 211 do Código Penal é o sentimento de respeito aos mortos que, na hipótese, foi totalmente menosprezado pelos agentes, pois, além de ocultarem, destruíram os corpos das vítimas, especialmente de Rozinha, que despencou por mais de 100 metros de altura.

Dessa forma, imperioso reconhecer que as provas levantadas nos autos, especialmente
os interrogatórios extrajudiciais, aliados à prova testemunhal colhida em juízo, bem como às circunstâncias fáticas apuradas na instrução não deixam dúvidas da participação do apelante e da tipicidade da conduta quanto ao delito de ocultação de cadáveres
, de modo que a condenação deve ser mantida.

Subsidiariamente, a defesa postulou
a redução da pena basilar atribuída para o crime de latrocínio
, alegando que “
a questão que se propõe a ser dirimida não consiste na fundamentação utilizada pelo magistrado de primeiro grau para valorar negativamente o vetor da culpabilidade ou circunstâncias, mas tão somente a desproporcionalidade do quantum de aumento
”.

Inicialmente, cumpre lembrar que as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal são de apreciação discricionária do magistrado que, atento ao conjunto probatório, forma seu livre convencimento racional e fundamentado, e fixa a duração da pena de acordo com a sua necessidade e suficiência para a reprovação e prevenção do crime.

Assim, na primeira fase da dosimetria, o julgador é livre para determinar o
quantum
de aumento deve incidir, desde que apresente fundamentação razoável e observe os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sem se vincular obrigatoriamente ao critério puramente aritmético.

Nesse sentido, destaco o
Enunciado n. 39 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
, segundo o qual: “
inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que
cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade
, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
” (TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015).

Na hipótese, perlustrando a sentença impugnada, observo que, no tocante ao delito de latrocínio, o magistrado
a quo
valorou negativamente a culpabilidade e as circunstâncias do crime, fixando a pena basilar em 28 anos de reclusão, isto é, 8 anos acima do mínimo.

Quanto à
culpabilidade
, o julgador ressaltou que “
o acréscimo aqui não pode ser aquele mesmo regularmente sopesado às circunstâncias judiciais, tendo em vista que é de primeira importância seja considerado o valor do bem jurídico afetado e, então, sindicado. Daí que, apenas o patrimônio de Luiz Sérgio tenha sofrido desfalque, certo é que ele e sua esposa, Rozinha Edileuza, perderam a vida no evento, devendo a culpabilidade ser aferida de forma proporcional à reprovabilidade que é a morte de mais uma pessoa para privar-lhe de bens materiais
”.

No que se refere às
circunstâncias do crime
, a sentença destacou que “
são mais graves do que as normais da simples análise dos tipo, haja vista que foram subtraídas duas caminhonetes, sendo uma delas de altíssimo valor, além de terem as vítimas sido submetidas a sofrimento elevado, especialmente porquanto amarradas e silenciadas com um pano, antes de finalmente terem suas vidas ceifadas
”.

Com efeito, seguindo a orientação da Suprema Corte, o magistrado
a quo
reconheceu a prática de crime único de latrocínio, uma vez que apenas o patrimônio de Luiz Sérgio foi comprometido, não obstante duas vítimas tenham sido assassinadas (STF,
HC
n.

96.736/DF, DJe 2.10.2013).

Contudo, na valoração da culpabilidade, o juiz sentenciante ponderou a necessidade de majoração expressiva da pena-base, uma vez que o delito ensejou a morte de duas pessoas, fundamentação que justifica a exasperação da sanção basilar de forma significativa.

Igualmente, as circunstâncias do crime merecem valoração elevada, não apenas pelo valor patrimonial subtraído, mas sobretudo pelo sofrimento experimentado pelas vítimas durante a ação delitiva, já que foram amarradas, amordaçadas e asfixiadas, fatores que confirmam a crueldade desmedida da ação.

Nesse contexto, conquanto a pena basilar tenha sido fixada em patamar superior ao critério aritmético avalizado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a majoração promovida na sentença se mostra irretocável, posto que a fundamentação apresentada evidencia a necessidade de maior exasperação para que as finalidades da pena sejam atendidas.

Em seguida, a defesa postulou a
retificação da pena-base fixada ao delito de ocultação de cadáver
, afirmando que as justificativas para a valoração desfavorável da culpabilidade, dos motivos e das consequências do crime retratam circunstâncias inerentes à configuração do tipo penal.

No que se refere à
culpabilidade
, o magistrado destacou que “
é maior do que a normal da espécie, considerando que para ocultar os corpos o réu dirigiu-se, com seu comparsa, até um ponto turístico desta cidade, de beleza descomunal justamente por representar um “abismo” em que é possível ver florestas e cachoeiras, e, utilizando-se dessa vantagem da altura e da densidade da mata, arremessou os corpos das vítimas, vindo a molestar-lhes ainda mais, mesmo após a morte
”.

Ademais, asseverou que “
não se trata, portanto, de mera ocultação, mas de uma ocultação combinada com a destruição desses corpos, efetivamente tratados como coisa e arremessados de um lugar que deveria ser justamente de contemplação de sua linda natureza
”, justificativas que vão muito além da própria definição típica e se mostram idôneas a exasperação da pena basilar.

Quanto aos
motivos do crime
, a sentença assinalou que “
são reprováveis, haja vista que a ocultação ocorreu com a finalidade de desvirtuar as investigações sobre o paradeiro das vítimas, o que foge ao alcance do tipo penal, que não prevê elemento subjetivo do tipo correlacionado a nenhum delito anterior
”.

De fato, para a configuração do delito de ocultação de cadáver não há a necessidade de que o agente pratique a conduta determinado pela intenção de ocultar delito por ele cometido anteriormente, razão pela qual entendo que as ponderações se mostram suficientes para a valoração dessa circunstância.

Por fim, o magistrado ressaltou que as
consequências do crime
“
foram prejudiciais, tendo em vista que durante algum tempo ponderou-se pelo desaparecimento das vítimas, de forma a preocupar amigos e familiares, que acionaram a polícia para iniciar as investigações. Uma vez promovidas, foi necessário até mesmo um “drone” para localizar o corpo de Rozinha, tamanha precisão imprimida na modalidade criminosa, o que dificultou sobremaneira o resgate (v. inquérito policial) e causou a desfiguração dos corpos
”.

Com efeito, ainda que o desaparecimento das vítimas, por si só, não justifique a exasperação das consequências do delito, entendo que o fato de os cadáveres terem sido jogados em local de difícil acesso, demandando esforço do Corpo de Bombeiros para o seu resgate, revela justificativa plausível à sua avaliação desfavorável.

Dessa forma, mantenho a valoração negativa das circunstâncias judiciais e, respeitado o princípio da proporcionalidade e as orientações do Superior Tribunal de Justiça na fixação de pena, mantenho a reprimenda estabelecida na sentença para o delito de ocultação de cadáver.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito, em consonância ao parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2023